Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724748-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713579-45.2023.8.07.0018 – ids 190398670; 194839956 – EmD improvidos) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou sua impugnação, estabelecendo que a partir de dezembro/21, o débito consolidado deve ser atualizado apenas pela Selic, consoante a EC 113/21. Alega, em suma, excesso de execução, pois a Selic, por incorporar em sua fórmula tanto os juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo e gera enriquecimento sem causa, em afronta ao STF 121 e o CCB 884, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/19, porque viola o princípio da separação dos Poderes e do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ressalta que a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da Selic é objeto da ADI 7.435, pendente de julgamento no STF, e que na referida ação é impugnada a referida Resolução. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório em favor dos credores. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrais a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto de direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatarse o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo nem de enriquecimento sem causa por parte dos agravados. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator